Tribunal: TJSP
Processo: 1046901-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1046901-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante, policial civil, de obter a aposentadoria especial nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante, policial civil, de obter a aposentadoria especial nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046901-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada JUCIMARA FARIA BRAZ ANACLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046901-20.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 19.245
APELAÇÃO CÍVEL No 1046901-20.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA: JUCIMARA FARIA BRAZ ANACLETO
INTERESSADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
Juíza de 1a Instância: Lígia Dal Colletto Bueno
Mandado de Segurança Pretensão da impetrante, policial civil,
de obter a aposentadoria especial nos termos do artigo 1o, inciso I,
da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e
paridade Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria
conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto

Entendimento
firmado
na
tese
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jucimara
Faria Braz Anacleto contra ato do Diretor Presidente da São Paulo Previdência
SPPREV, em que postula a concessão de aposentadoria especial com integralidade e
paridade de proventos, nos termos do disposto no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição
Federal e no artigo 1o, inciso II, da Lei Complementar no 51/85.
A r. sentença de f. 66/72 julgou procedente o pedido e
concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante, com base no decidido no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 2).
Inconformada, apela a ré. Preliminarmente, pleiteia a
suspensão do feito, diante da ausência de trânsito em julgado do IRDR em questão. No
mérito, sustenta que, com a edição da EC no 41/2003, o servidor público titular de cargo
efetivo deixou de ter direito a aposentadoria com paridade e com proventos integrais, uma
vez que sua aposentadoria deve ser calculada nos termos do artigo 40, §§3o e 17 da
Constituição Federal. Ressalta que o direito à integralidade depende do preenchimento dos
requisitos previstos nas regras de transição (artigos 6o da EC no 41/03 e 3o da EC no 47/05),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046901-20.2018.8.26.0053 -Voto no
3
e que a escolha pela aposentação antes da idade mínima exclui a aplicação de quaisquer
outras regras aplicáveis à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas a f. 96/110.
É o relatório.
Recebo o recurso com as cautelas expressas no artigo 14 da
Lei no 12.016/2009.
Não é hipótese de sobrestamento do feito. Dispõe o artigo
980, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
“Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e
terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que
envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa
a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão
fundamentada do relator em sentido contrário.”
Assim, admitido o IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 em
19/10/2018, não há óbice ao pronto julgamento deste feito.
Nesse sentido:
Embargos de Declaração. Alegação de nulidade do Aresto
embargado, uma vez não observada a suspensão de todos os
processos decretada quando da admissão do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2178554-
93.2018.8.26.0000 (Tema no 25), pertinente à espécie.
Desnecessidade, porque ultrapassado o prazo determinado
no artigo 980, "caput", do Código de Processo Civil, bem
assim porque já foi julgado pela Turma Especial, que, por
maioria de votos, fixou tese da qual não se aparta a solução
conferida à presente ação. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração no 1027412-31.2017.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, j. 04/02/2020, Des. Re. Aroldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046901-20.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Viotti)
Superada essa questão, o presente recurso refere-se à
pretensão da impetrante, policial civil, em obter a declaração de que preenche os requisitos
para que lhe seja concedida a aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar no
51/85, que dispõe em seu artigo 1o que:
Art. 1o. O servidor público policial será aposentado:
I
compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja
a natureza dos serviços prestados;
II voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da
idade;
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher. (g.n.)
Há que se observar-se, por oportuno, a superveniência da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, que regulamentou a concessão da aposentadoria dos
policiais civis do Estado de São Paulo nos seguintes termos:
Art. 2o. Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos.
I cinquenta e cinco anos de idade, se homem e cinquenta anos de
idade, se mulher;
II trinta anos de contribuição previdenciária;
III vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente
policial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046901-20.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Art. 3o. Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e
III do art. 2o desta Lei complementar. (g.n.)
Assim, conforme disposto no artigo 3o da LC no 1.062/08,
para que a impetrante tenha direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade
prevista na Lei Complementar no 51/85, deve cumprir os seguintes requisitos: 25 anos de
contribuição previdenciária e 15 anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial, já que seu ingresso na carreira se deu em 26/03/1992, ou seja, antes
da promulgação da Emenda Constitucional no 41/03.
Constata-se da leitura da Certidão de Contagem de Tempo de
Serviço no 70/2015 (f. 12/13) que em 24/02/2015 a impetrante possuía 26 anos, cinco
meses e um dia de tempo líquido de contribuição e que “a interessada possui mais de 15
anos de efetivo exercício de natureza estritamente policial, e atendidas as exigências para
aposentadoria, em 15.15.2014” (f. 13).
Estão preenchidos, portanto, os requisitos necessários à
concessão da aposentadoria especial, que deve se dar com proventos integrais e com
paridade de vencimentos.
Nesse sentido, há que se destacar, é a tese firmada no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21):
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046901-20.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Por
fim,
acrescente-se
que
o julgamento da ADI
2198144-61.2015.8.26.0000 não altera o resultado do presente julgado, já que se limitou a
reconhecer que não era caso de apreciação da Instrução Conjunta UCRH/SPPrev no
03/2014, item II, em controle abstrato de constitucionalidade.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença, que deu correta solução à lide.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela São Paulo Previdência - SPPREV no mandado de segurança impetrado por
Jucimara Faria Braz Anacleto em face de ato atribuído ao Diretor Presidente da São
Paulo Previdência - SPPREV (Processo no 1046901-20.2018.8.26.0053 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator